Tribunal: CARF
Processo: 11831.003075/2002-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.003075/2002-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.986 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
TRÊS MARIAS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IN. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários a apreciação Gib pedido formulado, o não atendimento no
prazo fixado pela Administração para a respectiva apresentação implicará
o indeferimento dopleito.
PRESCRIÇÃO. GLOSAS DE CRÉDITO.
O § 4° do artigo 150 do CTN aplica-se a lançamento por homologação e
não aos casos de correção do calculo do montante do beneficio fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de
seu direito.
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DE
NORMA
TRIBUTÁRIA.
Em sede administrativa, não se julgam argüições de inconstitucionalidade
e ilegalidade da legislação. Trata-se, na verdade, de entendimento há
tempo consagrado no âmbito dos tribunais administrativos, conforme se
depreende da Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.003075/2002-56
Fl. 1060
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003075/2002-56

Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão de primeira instância
administrativa, Acórdão n.o 14-29.245 - 8a Turma da DRJ/RPO, e-fls. 308 e seguintes, que julgou
procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Decisório de autoridade da Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo, que indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito presumido
do IPI de que trata a Lei no 9.363/96, referente ao 3° trimestre de 2001, no montante de
R$ 133.294,50, e, consequentemente, não homologou as compensações vinculas ao
presente processo.
De acordo com o Despacho Decisório de fls. 49/55, o pedido foi indeferido, em síntese,
pelo fato de a• contribuinte não ter apresentado os documentos solicitados pela
fiscalização (notas fiscais), indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez do
crédito solicitado.
Regularmente cientificada da decisão administrativa, a interessada apresentou a
manifestação de inconformidade de fls. 106/110, instruída com os documentos de fls.
111/144, alegando, em síntese, que:
1) Transcorreu o período para a homologação expressa pela Receita Federal, o que
inevitavelmente transformou esta homologação em tácita, devendo desta forma ser
reconhecido o direito líquido e certo da contribuinte recorrente sem a verificação e
fiscalização pela Receita Federal;
2) E ilegal e excesso de exação da Receita Federal negar prazos para a entrega de
documentos prescritos e intimar a contribuinte a apresentar planilhas mensais com os
valores da receita de exportação e receita operacional bruta, com exclusão dos produtos
NT exportados. A obrigação de elaborar planilhas compete a fiscalização e não faz parte
da documentação obrigatória;
3) As informações solicitadas constam da Declaração de IRPJ e do Siscomex.
Encerrou requerendo o reconhecimento de seu direito ao crédito pleiteado.
É o relatório
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente em parte a impugnação.
O Acórdão n.o 14-29.245 - 8a Turma da DRJ/RPO está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/07/2001 a 30/09/2001
CRÉDITO PRESUMIDO DE IN. COMPROVAÇÃO.
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a apreciação
Gib pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela Administração para a
respectiva apresentação implicará o indeferimento do pleito.
PRESCRIÇÃO. GLOSAS DE CRÉDITO.
O § 4° do artigo 150 do CTN aplica-se a lançamento por homologação e não aos casos
de correção do cálculo do montante do beneficio fiscal.
Fl. 1061
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003075/2002-56

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ONUS DA PROVA.
É ônus processual da interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
Inconformada, a ora recorrente apresentou, no prazo legal, Recurso Voluntário, e-
fls. 344 e seguintes, por meio do qual, requer que a decisão da DRJ seja reformada, pedindo em
síntese que:
DO PEDIDO.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
total da decisão de primeira instância, requer que seja dado
provimento ao presente Recurso.
Termos em que, Pede e espera deferimento.
É o relatório

Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Em apertada síntese, trata o presente processo de indeferimento do pedido de
ressarcimento de crédito presumido do IPI de que trata a Lei n° 9.363/96. Consta dos autos que o
pedido foi indeferido pelo fato da Recorrente não ter apresentado os documentos solicitados pela
fiscalização (notas fiscais), indispensáveis para a comprovação da certeza e liquidez do crédito
solicitado.
A seguir passo a análise do Recurso Voluntário.
Dos Fatos
A Recorrente alega que os documentos solicitados pela fiscalização para a
comprovação do crédito seriam em número exorbitante e que já se encontravam arquivados. Na
sequência requer que seja deferida uma diligência em suas dependências para o acurado exame
da documentação.
Faz um breve relato acerca de supostas ilegalidades cometidas pela RFB.
Do Direito
No Mérito
A Recorrente recorda que o crédito presumido de IPI, previsto na Lei 9.363/1996,
é um benefício fiscal destinado ao incentivo para exportação. Defende que o prazo para análise
de tais créditos seria aquele previsto para a prescrição constante do Decreto 20.910/32. Cita
jurisprudência a seu favor do STJ.
Em outro giro alega que para fazer jus ao crédito presumido de IPI do benefício
fiscal bastaria comprovar ser empresa produtora e exportadora. Junta jurisprudência do poder
judiciário.
Fl. 1062
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003075/2002-56

Ao final reforça que a) pleiteou a dilatação dos prazos, mas que o pleito fora
negado; b) a prescrição sob a égide do Decreto 20.910/32 quanto ao direito da RFB analisar o
crédito presumido de IPI.
Em que pesem os argumentos entendo que não assiste razão a Recorrente.
Ocorre que a Recorrente não provou o seu direito em sede de manifestação de
inconformidade, momento oportuno, nem em sede de Recurso Voluntário. Traz elementos de
prova em “aditivo ao Recurso Voluntário”, sendo que de forma que caracteriza a preclusão.
Assim, nenhuma das hipóteses permissivas trazidas pelo Decreto 70.235/72 para a
produção de provas complementares e diligências foram verificadas no processo administrativo.
O CARF em outros processos semelhantes tratando do crédito presumido de IPI já
se manifestou quanto a obrigatoriedade da Recorrente de apresentar elementos de prova.
CARF, Acórdão no 3302-005.312 do Processo 10945.001317/2008-12 Data 20/03/2018
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PRELIMINAR. LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO PROCESSO.
NÃO CONFIGURADA AS HIPÓTESES PREVISTAS NO DECRETO 70.235/72.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
COMPLEMENTARES
E
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA NEGADOS. Todos os atos administrativos praticados no decorrer do
processo, inquinados de forma genérica de ilegais pela recorrente, observaram
estritamente todos os mandamentos legais. Nenhuma das hipóteses permissivas trazidas
pelo Decreto 70.235/72 para a produção de provas complementares e diligências foram
verificadas no processo administrativo. CRÉDITO PRESUMIDO IPI. EXPORTAÇÃO
DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO (NT). O direito ao crédito presumido do IPI,
instituído pela Lei no 10.276/2001, condiciona-se a que os produtos estejam dentro do
campo de incidência do imposto, não estando, por conseguinte, alcançados pelo
benefício, os produtos não tributados (NT), conforme entendimento pacífico
consubstanciado na Súmula CARF n° 20. CRÉDITO PRESUMIDO. VENDAS PARA
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. Não geram direito ao crédito
presumido de IPI, a venda para empresas comerciais exportadoras quando não
comprovada a saída dos produtos com o fim específico de exportação nos termos da
legislação
do
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
EMPRESA
PRODUTORA-
EXPORTADORA A simples revenda para o exterior de mercadorias adquiridas de
terceiros sem sofre qualquer processo de industrialização, não esta contemplada no
incentivo
fiscal.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA REVENDA. Incabível o cálculo do crédito
presumido de IPI sobre mercadorias não consumidas no processo produtivo por vedação
à teleologia da norma. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE.
AQUISIÇÃO MATÉRIA-PRIMA. PRODUTOR PESSOA FÍSICA. Em que pese ter o
Resp 993.164/MG reconhecido o direito ao crédito presumido de IPI, decorrente da
aquisição de matéria-prima de produtores rurais, pessoas físicas, os demais requisitos
necessários para a obtenção do incentivo fiscal, não restaram comprovados. CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
ÓBICE.
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA. TAXA SELIC. Em que pese o entendimento do
Resp 993.164/MG, julgado sob o regime de repetitivo, de que a oposição de ato estatal,
autoriza a incidência da aplicação da Taxa SELIC na correção monetária dos créditos
extemporaneamente aproveitados por óbice do Fisco, tal impedimento não restou
configurado. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE NORMA
TRIBUTÁRIA. Em sede administrativa, não se julgam argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade da legislação. Trata-se, na verdade, de entendimento
há tempo consagrado no âmbito dos tribunais administrativos, conforme se depreende
da Súmula CARF no 2.
Fl. 1063
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.986 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.003075/2002-56

O ônus da prova é da Recorrente, sendo infundados as alegações genéricas tais
como as aqui suscitadas de volumosa documentação e de arquivamento.
CARF, Acórdão no 3401-002.420 do Processo 11020.007719/2008-15 Data 22/10/2013
Ementa Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. Para usufruir do benefício do crédito presumido, cabe à contribuinte
comprovar a veracidade dos créditos, cumprindo com a legislação específica. São
incabíveis alegações genéricas. Os argumentos aduzidos deverão ser acompanhados de
demonstrativos e provas suficientes que os confirmem. Recurso Voluntário Negado
Quanto as alegações de prescrição constante do Decreto 20.910/32, cabe
esclarecer que é para protocolizar o pedido de ressarcimento e não para a análise por parte da
fiscalização. Dessa forma, improcedentes as alegações de prescrição.
CARF, Acórdão no 202-16839 do Processo 10768.100251/2002-45 Data 25/01/2006
NORMAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO FISCAL. PRESCRIÇÃO. O prazo para
protocolizar pedido de ressarcimento de crédito presumido do IPI é o estabelecido no
art. 1o do Decreto no 20.910/1932. Recurso negado.
Finalmente, conforme disposição expressa na Súmula CARF no 2, este colegiado
não é autoridade competente para analisar questões de ilegalidade, injustiça ou
inconstitucionalidade da legislação.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO

Fl. 1064
DF CARF MF
Documento nato-digital